Tribunal: TJSP
Processo: 0044200-38.2008.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória convertida em execução de título judicial – Sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo do exequente – NÃO CABIMENTO – Hipótese dos autos em que, após certidão de decurso do prazo para pagamento voluntário do débito datada do ano de 2009, o exequente não promoveu qualquer andamento processual relevante

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória convertida em execução de título judicial – Sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo do exequente – NÃO CABIMENTO – Hipótese dos autos em que, após certidão de decurso do prazo para pagamento voluntário do débito datada do ano de 2009, o exequente não promoveu qualquer andamento processual relevante até 2024, apenas juntando pedidos de regularização processual e de desarquivamento dos autos - Exequente não promoveu diligência em busca de bens da devedora, tampouco realizou qualquer andamento processual relevante por período superior (16 anos) ao prazo prescricional do direito material (5 anos), sendo de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do feito com resolução do mérito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.